Tribunal: TJPA
Processo: 0802813-23.2022.8.14.0133
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ALEX PINHEIRO CENTENO
Órgão julgador: ALEX PINHEIRO CENTENO
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 7780 - Indenização por Dano Material
Data de julgamento: 2025-04-01

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0802813-23.2022.8.14.0133

APELANTE: BANCO DO BRASIL SA

APELADO: DARLENE RIBEIRO SILVA

RELATOR(A):
Desembargador ALEX PINHEIRO CENTENO

EMENTA

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. CONTRATO DE COMPRA E VENDA DE IMÓVEL. PROGRAMA "MINHA CASA, MINHA VIDA". VÍCIOS CONSTRUTIVOS. RESPONSABILIDADE DO AGENTE FINANCIADOR. LEGITIMIDADE PASSIVA DO BANCO. INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS MANTIDA. INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS RECONHECIDA. PARCIAL PROVIMENTO DO RECURSO DA AUTORA. DESPROVIMENTO DO RECURSO DO BANCO.

I.
CASO EM EXAME

Recursos de Apelação interpostos por Darlene Ribeiro Silva e Banco do Brasil S.A. contra sentença que, nos autos de Ação Indenizatória, condenou o Banco ao pagamento de R$ 17.832,48 a título de danos materiais, decorrentes de vícios construtivos em imóvel adquirido no âmbito do programa "Minha Casa, Minha Vida". A autora recorre para incluir indenização por danos morais, enquanto o Banco recorre alegando ilegitimidade passiva e ausência de responsabilidade.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há três questões em discussão: (i) verificar se os problemas construtivos justificam a condenação em danos morais; (ii) determinar a legitimidade passiva e a responsabilidade do Banco do Brasil S.A. pelos vícios construtivos; (iii) analisar se a demanda se caracteriza como demanda predatória, conforme alegado pelo Banco.

III. RAZÕES DE DECIDIR

Os danos morais decorrem da frustração do direito à moradia digna, agravados pela insegurança e pelo temor de que o imóvel, com vícios construtivos, possa comprometer a segurança da autora e de sua família, configurando-se como um dano extrapatrimonial relevante, que não se resume a mero aborrecimento.

A legitimidade passiva do Banco do Brasil é reconhecida, uma vez que a instituição financeira atua não apenas como agente financiador, mas também como representante do Fundo de Arrendamento Residencial (FAR), responsável pela execução do programa habitacional, sendo solidariamente responsável pelos vícios construtivos.

A alegação de demanda predatória é rejeitada, pois a simples existência de outros processos semelhantes não caracteriza má-fé ou abuso do direito de ação. A parte autora apresentou elementos mínimos que comprovam a probabilidade do direito.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso do Banco do Brasil desprovido. Recurso de Darlene Ribeiro Silva parcialmente provido, para incluir a condenação em danos morais no valor de R$ 5.000,00.

Tese de julgamento
:

O Banco do Brasil, atuando como representante do Fundo de Arrendamento Residencial (FAR) no Programa "Minha Casa, Minha Vida", possui legitimidade passiva para responder por vícios construtivos em imóveis financiados.

A frustração do direito à moradia digna em razão de vícios construtivos graves configura dano moral
in re ipsa
, sendo desnecessária a comprovação de sofrimento psicológico específico.

Não se configura demanda predatória apenas pela existência de ações semelhantes, desde que o direito alegado tenha base probatória mínima.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 6º; Código Civil, arts. 389, 405, 406; Lei nº 8.078/1990 (Código de Defesa do Consumidor), art. 14.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, REsp nº 1807242/RS, Rel. Min. Nancy Andrighi, j. 20.08.2019; STJ, AREsp nº 2.169.691, Rel. Min. Maria Isabel Gallotti, DJe 26.09.2022.

RELATÓRIO

Trata-se de
RECURSOS DE APELAÇÃO
interpostos por

DARLENE RIBEIRO SILVA e BANCO DO BRASIL S.A
,
em face da sentença proferida pelo Juízo da 2ª Vara Cível e Empresarial de Marituba que, nos autos da AÇÃO INDENIZATÓRIA, julgou parcialmente procedentes a pretensão autoral.

Em sua exordial (ID. 24117928), a autora/recorrente alega ter firmado contrato de compra e venda de imóvel através do programa “Minha Casa, Minha Vida”, no entanto, após ingressar na posse do imóvel- a autora verificou o surgimento de inúmeros problemas no bem em questão, constatando-se problemas construtivos.

Em seguida, como forma de solucionar os defeitos estruturais, dirigiu-se ao banco para solucionar os vícios, no entanto, a instituição financeira negou a resolução da problemática.

Após a regular instrução do feito, o Juízo
a quo
proferiu sentença (ID. 6990302) julgando parcialmente procedentes os pedidos da autora e condenando a ré ao pagamento de indenização por danos materiais no valor de R$ 17.832,48 (dezessete mil e oitocentos e trinta e dois reais e quarenta e oito centavos), devidamente corrigido pelo INPC-A desde a juntada do laudo pericial (art. 389, §ú, do CC) e acrescidos de juros de mora pela taxa SELIC, deduzida a correção monetária (art. 406, §1º, do CC), contados a partir da citação (artigo 405 do Código Civil Brasileiro).

Contudo, a apelante
DARLENE RIBEIRO SILVA
pugna pela reforma da sentença no que tange a indenização por danos morais, assevera que houve ofensa em sua esfera moral, ante o constante cenário de incertezas e temor pela habitação que suportará. Nesse contexto, como forma de subsidiar sua pretensão, apresenta laudos técnicos, imagens e estudos científicos, pretendendo a condenação no percentual mínimo de R$10.000,00 (dez mil reais).

De mesmo modo, o apelante
BANCO DO BRASIL S.A
, requer a reforma integral do julgado, alegando preliminarmente a existência de demanda predatória, pugna o deferimento da justiça gratuita e alega a ilegitimidade, e no mérito- requer a reforma da sentença para julgar totalmente improcedente a demanda; sob a alegação de ausência de responsabilidade, e consequente ausência de obrigação no dever de indenizar por dano material.

Foram apresentadas as contrarrazões vinculadas aos IDs
24117978 e 24117979
.

Recebi a relatoria do feito por sorteio.

É o relatório.

VOTO

JUÍZO DE ADMISSIBILIDADE

Preenchidos os pressupostos recursais intrínsecos e extrínsecos, conheço dos presentes recursos.

QUESTÕES PRELIMINARES

a)
Da Alegação de Demanda Predatória

A recorrente BANCO DO BRASIL S.A sustenta que a presente ação consiste em demanda predatória, ante os inúmeros processos distribuídos nas Varas de Marituba pelo patrono da parte autora, constando com mesmo objeto e pedido em todos os feitos.

No que concerne ao argumento de “demanda predatória”, não se verificou a existência por este Juízo, esclareça-se que a simples referência ao número de processos existentes não deve ser suficiente para a concessão do reconhecimento de demanda predatória à demanda, senão vejamos:

AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO JURÍDICA C/C REPARAÇÃO DE DANOS MATERIAIS COM REPETIÇÃO DO INDÉBITO E PEDIDO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS COM PEDIDO SUBSIDIÁRIO DE ANULAÇÃO DE NEGÓCIO JURÍDICO - EXTINÇÃO DO FEITO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO –
ADVOCACIA PREDATÓRIA – NÃO CONFIGURAÇÃO – CONDENAÇÃO DO PATRONO POR LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ – AUSÊNCIA DE PREVISÃO LEGAL – AJUIZAMENTO DE DEMANDA COM O MÍNIMO DE LASTRO PROBATÓRIO
– ANULAÇÃO DA SENTENÇA – RETORNO DOS AUTOS PARA REGULAR PROCESSAMENTO E JULGAMENTO DO FEITO - RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. (TJ-PA - APELAÇÃO CÍVEL: 0801199-05.2022.8 .14.0061, Relator.: LUANA DE NAZARETH AMARAL HENRIQUES SANTALICES, Data de Julgamento: 14/11/2023, 2ª Turma de Direito Privado) (Grifo Nosso)

Assim, conforme verifica-se nos presentes autos, há indícios mínimos quanto a probabilidade do direito, isso porque, a parte autora colaciona laudos técnicos que demonstram a existência de probabilidade do direito vindicado.

Rejeito.

b) Do Benefício da Justiça Gratuita Deferido

A parte autora impugna o deferimento da justiça gratuita, alegando que não houve a comprovação de hipossuficiência para deferimento do benefício.

Ademais, assevera que o benefício deferido é incompatível com a contratação de inúmeros profissionais de engenharia para periciar o local, de modo em que se questiona a declaração de pobreza firmada e o alto dispêndio financeiro efetuado.

Passo a análise.

A autora/apelante tem o amparo da justiça gratuita, isso porque, demonstrou-se nos autos sua condição de hipossuficiência (ID. 24117930), além de que para fazer jus ao benefício do Programa Minha Casa Minha Vida, necessitar de inscrição em programa assistencial, razão pela qual rejeito, de plano, a impugnação apresentada pelo Banco recorrente.

c) Da legitimidade Passiva da recorrente
BANCO DO BRASIL S.A

O Banco do Brasil questiona quanto a sua legitimidade para figurar no polo passivo da demanda, alegando que a sua condição é de mero agente financeiro intermediador, devendo ser afastada a condenação a título de danos materiais.

Salienta ainda que não possui responsabilidade, já que não participa da construção efetiva dos imóveis comercializados, atuando na fiscalização através de engenheiro contratado para fiscalizar o bem e elaborar o laudo de avaliação.

Analiso.

Segundo entendimento pacífico do e. Superior Tribunal de Justiça, "
a empresa pública somente pode ser ente legítimo para integrar ações de indenização por vício de construção de imóvel quando atuar como
agente executor de políticas federais para a promoção de moradia para pessoas de baixa renda
, sendo parte ilegítima se atuar somente como agente financeiro
" (AREsp n. 2.169.691, Ministra Maria Isabel Gallotti, DJe de 26/09/2022).

A parte ré/apelante celebrou (ID. 24117934) "
contrato particular, com efeito de escritura pública, de venda e compra direta de imóvel residencial com alienação fiduciária do imóvel, no âmbito do Programa Minha Casa Minha Vida PMCMV Recursos FAR
", depreende-se que o Fundo de Arrendamento Residencial é representado pelo Banco apelante requerido, apresentando a descrição de "
na qualidade de instituição financeira oficial federal executora do Programa Minha Casa, Minha Vida PMCMV
(...)".

Dessa maneira, considerando que a Instituição financeira se trata de executora do referido programa federal de moradia, razão pela qual,
reconheço a legitimidade passiva do Banco do Brasil.

Rejeito a preliminar.

MÉRITO

a) Responsabilidade Do Banco Réu e Devolução Dos Valores:

O BANCO DO BRASIL S.A postula a necessidade de reforma do julgado no que tange a responsabilidade reconhecida e condenação arbitrada a título de danos materiais.

Salienta a inexistência de responsabilidade para arcar com a devolução dos valores, em vista de que não participa da construção efetiva dos imóveis comercializados, atuando na fiscalização através de engenheiro contratado para fiscalizar o bem e elaborar o laudo de avaliação.

Examino.

Insta esclarecer a responsabilidade do banco reclamado, ante ao fato de ser o intermediador da compra e executor do programa federal de moradia, motivo pelo qual, urge o dever obrigacional em transacionar bens imóveis com a devida fiscalização quanto a sua qualidade estrutural.

Os autos apresentam parecer técnico anexado à inicial (ID. 24117936), o qual elucida os vícios existentes da construção, dentre os quais são:

·

Cozinha - ANOMALIA: Desplacamento do piso cerâmico e(ou) com som cavo CAUSA: Instalação em desconformidade com a NBR 13753-96

·

Sala ANOMALIA: Desplacamento do piso cerâmico e(ou) com som cavo CAUSA: Instalação em desconformidade com a NBR 13753-96

·

Dormitório 1 ANOMALIA: Infiltração pela esquadria CAUSA: Falta de estanqueidade na interface entre janela e alvenaria

·

Dormitório 2 ANOMALIA: Infiltração pela esquadria CAUSA: Falta de estanqueidade na interface entre janela e alvenaria

·

Banheiro ANOMALIA: Manchas nos pisos CAUSA: Má qualidade

Em sede de contestação, a defesa alega a ausência de responsabilidade, por tratar-se de mero intermediador da compra, sustentando inexistir os requisitos para configurar sua responsabilização, e, atribuindo responsabilidade à construtora.

O juízo de primeiro grau assim decidiu

“(...) Vale rememorar que é de rigor a inversão do ônus da prova, com esteio no art. 6º, VIII, do Código de Defesa do Consumidor, em desfavor do banco requerido.

Logo, diante da falta de específica impugnação com relação ao laudo técnico apresentado com a inicial, em que detalhados os danos, devem ser acolhidas as suas conclusões que, amparadas na análise detalhada do imóvel, confirmaram a existência dos vícios e suas origens construtivas, pois sem relação com eventual falta de manutenção ou mau uso, o que sequer foi demonstrado pela parte adversa, bem como também detalhou os reparos necessários, inclusive o valor estimado para recuperação dos danos, que não se mostra abusivo e deve ser acolhido.

Neste contexto,
resta comprovada a existência de anomalias construtivas decorrentes de falhas na edificação do imóvel
pelas quais o réu, o qual detém responsabilidade civil objetiva, neste caso, assumiu contratualmente a responsabilidade, por ser ele o agente executor do programa Minha Casa Minha Vida,
impondo-se o acolhimento dos danos materiais pleiteados pela parte demandante
(...)”

Portanto, consigno o entendimento de que o banco apelante não se desincumbiu do ônus que lhe foi atribuído, além de que deixou de manifestar-se quanto a ausência de responsabilidade pelos danos materiais apontados nos autos.

Diante disto, resta evidente que os problemas estruturais do bem imóvel são decorrentes de fatores provenientes da construção, os quais, tiveram vícios ocultos, progredindo com o tempo.

Nesse sentido, cito o entendimento
dos Tribunais quanto ao tema em questão:

AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO INDENIZATÓRIA. VÍCIO CONSTRUTIVO. IMÓVEL ERIGIDO PELO PROGRAMA MINHA CASA MINHA VIDA. LEGITIMIDADE AD CAUSAM DO BANCO DO BRASIL, ENQUANTO REPRESENTANTE DO FUNDO DE ARRENDAMENTO RESIDENCIAL NO CONTRATO DE COMPRA E VENDA DO IMÓVEL E EXECUTOR DA POLÍTICA HABITACIONAL DO FAR
.
INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA. POSSIBILIDADE. IMPUGNAÇÃO A JUSTIÇA GRATUITA. PRESUNÇÃO DE POBREZA NÃO AFASTADA. DECISÃO MANTIDA. RECURSO NÃO PROVIDO.

1. A Agravante não atuou apenas como mero agente financiador da obra, mas foi além, figurando também como VENDEDOR/CREDOR FIDUCIARIO, conforme se verifica do contrato de compra e venda de imóvel (id. 84485192 - Pág. 3 dos autos originários).

2. A recorrente detém maior condição técnica de demonstrar que os vícios construtivos não existem, o que poderá fazer por meio da comprovação de que observou todas as normas de engenharia na execução do projeto, na execução das técnicas construtivas e da qualidade da matéria-prima utilizada.

3. A impugnação à concessão da assistência judiciária gratuita, não veio acompanhada de elementos probatórios que demonstrem a inexistência ou o desaparecimento dos requisitos para a concessão do referido benefício assistencial.

4. Recurso conhecido e não provido.

(TJ-PA - AGRAVO DE INSTRUMENTO: 08005197220238140000 13647407, Relator.: AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARAES, Data de Julgamento: 21/03/2023, 2ª Turma de Direito Privado) (Grifo nosso)

DIREITO CIVIL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. PROGRAMA MINHA CASA MINHA VIDA. ILEGITIMIDADE PASSIVA DO BANCO DO BRASIL. RESPONSABILIDADE PELOS VÍCIOS CONSTRUTIVOS. RECURSO DESPROVIDO. I- Caso em exame: Trata-se de recurso de apelação cível interposto pelo Banco do Brasil S/A contra sentença que julgou parcialmente procedente a ação de indenização por danos materiais e morais, condenando o banco ao pagamento de R$ 1.183,29 por vícios construtivos no imóvel financiado pelo programa Minha Casa Minha Vida. II- Questão em discussão: Discute-se a legitimidade passiva do Banco do Brasil S/A para responder pelos vícios construtivos do imóvel financiado e a responsabilidade da instituição financeira no âmbito do Programa Minha Casa Minha Vida, além da configuração dos danos materiais e morais pleiteados pelo autor.
III- Razões de decidir: O Banco do Brasil, atuando como representante do Fundo de Arrendamento Residencial (FAR) no âmbito do Programa Minha Casa Minha Vida, possui responsabilidade além da mera concessão de crédito. A jurisprudência do STJ e deste Tribunal confirma a legitimidade passiva da instituição para responder pelos vícios construtivos em imóveis financiados pelo programa, uma vez que sua atuação ultrapassa a função de financiador, incorporando responsabilidades pela qualidade do imóvel. A perícia técnica comprovou os danos materiais, mas não foram constatados danos morais
. IV- Dispositivo e tese: Recurso desprovido. Mantida a condenação do Banco do Brasil S/A ao pagamento dos danos materiais no valor de R$ 1.183,29, com majoração dos honorários advocatícios de sucumbência para 12% sobre o valor atualizado da condenação. Tese fixada: Instituição financeira que atua como representante do FAR no Programa Minha Casa Minha Vida possui legitimidade passiva para responder por vícios construtivos em imóveis financiados.

(TJ-AC Apelação Cível: 07037912620238010001 Rio Branco, Relator: Des. Laudivon Nogueira, Data de Julgamento: 30/08/2024, Primeira Câmara Cível, Data de Publicação: 30/08/2024) (Grifo Nosso)

Dessa forma, considerando que remanesce responsabilidade por ser o agente financiador, impõe-se a responsabilização e o pagamento da indenização a título de danos materiais, posto que incube à instituição financeira a comercialização de bem imóvel com qualidade e sem vícios preexistentes.

Assim, impõe-se a responsabilização quanto a necessidade de devolução dos valores, ante a responsabilidade reconhecida por vícios estruturais do imóvel financiado através do Programa Minha Casa, Minha Vida.

Nada a reformar, mantendo-se integralmente o entendimento fixado pelo juízo de 1° grau.

b) Dano Moral

A controvérsia versa quanto ao acerto ou desacerto da decisão de primeiro grau que indeferiu a indenização por danos morais em razão do abalo moral decorrente dos vícios construtivos no imóvel.

A apelante
DARLENE RIBEIRO SILVA
aduz que a lesão moral restou configurada a partir do intenso sofrimento decorrente das condições estruturais impróprias a que foi submetida no imóvel. Pondera que teve seu direito a dignidade humana violado com a casa em condições impróprias para moradia e uso, de modo em que postula o reconhecimento do direito a indenização em patamar mínimo de R$ 10.000, 00 (Dez Mil Reais).

Pois bem.

O dano moral está relacionado ao princípio da dignidade da pessoa humana, de modo que “dano moral pode ser conceituado como uma lesão a interesse existencial concretamente merecedor de tutela [...]. Qualquer ofensa a um bem jurídico existencial é séria e, se objetivamente constatada, caracterizará o dano moral (ROSENVALD, 2018, p. 925).

De fato, o E. STJ entende que “os danos morais dizem respeito à dignidade humana, às lesões aos direitos da personalidade relacionados a atributos éticos e sociais próprios do indivíduo, bens personalíssimos essenciais para o estabelecimento de relações intersubjetivas em comunidade, ou, em outras palavras, são atentados à parte afetiva (honra subjetiva) e à parte social da personalidade (honra objetiva)” (STJ -
REsp: 1807242 RS
2019/0094086-2, Relator: Ministra NANCY ANDRIGHI, Data de Julgamento: 20/08/2019, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação: REPDJe 18/09/2019 DJe 22/08/2019) (grifos nossos).

A sentença recorrida não reconheceu o direito à indenização por danos morais, sob o fundamento de que a situação não teria comprometido o uso do imóvel, de forma que a alegação genérica não comporta provimento. Todavia, este entendimento
não se sustenta diante das circunstâncias concretas dos autos
.

O direito fundamental à moradia digna, consagrado no artigo 6º da Constituição Federal, não se restringe ao simples acesso a um imóvel, mas engloba também condições que garantam conforto, proteção e qualidade de vida. O descaso evidenciado, aliado à frustração das legítimas expectativas decorrentes da aquisição de um bem essencial em estado inadequado, caracteriza o dano moral in re ipsa, cuja configuração independe da comprovação de sofrimento psicológico específico, sendo presumido diante da gravidade da situação.

A Jurisprudência Pátria tem entendido que, em casos de aquisição de imóvel com vícios estruturais que inviabilizem sua utilização,
o dano moral decorre da frustração do direito fundamental à moradia e do transtorno psicológico causado pelo medo e insegurança do morador,
não podendo ser considerado um mero aborrecimento, a saber o entendimento fixado:

DIREITO CIVIL E CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. PROGRAMA MINHA CASA MINHA VIDA. VÍCIOS CONSTRUTIVOS EM IMÓVEL FINANCIADO. LEGITIMIDADE PASSIVA DO BANCO DO BRASIL. RESPONSABILIDADE CIVIL. DANOS MATERIAIS E MORAIS. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelações cíveis interpostas por Banco do Brasil S/A. e Elisandra Ferreira Saldanha contra sentença que julgou parcialmente procedente ação indenizatória, condenando o Banco ao ressarcimento dos danos materiais decorrentes de vícios construtivos em imóvel adquirido no âmbito do Programa Minha Casa Minha Vida (PMCMV) . A autora postula a condenação em danos morais. O Banco sustenta sua ilegitimidade passiva e a ausência de responsabilidade indenizatória.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) definir se o Banco do Brasil é parte legítima para responder pelos vícios construtivos do imóvel financiado no PMCMV; e (ii) estabelecer se os danos morais devem ser reconhecidos em razão dos prejuízos decorrentes das falhas na construção.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O Banco do Brasil detém legitimidade passiva, pois atuou como executor do PMCMV, não se limitando ao papel de mero agente financeiro, conforme entendimento pacífico do STJ.

4. Os vícios construtivos foram devidamente comprovados por laudo técnico, e o Banco não impugnou de forma específica as conclusões apresentadas, tornando-se responsável pelos danos materiais.

5. O direito à moradia digna, previsto no art . 6º da Constituição Federal, abrange a entrega de imóveis em condições adequadas de habitabilidade. A frustração causada pela aquisição de imóvel com vícios graves configura dano moral in re ipsa, que independe de prova específica do sofrimento.

6. A indenização por danos morais deve ser fixada em valor proporcional, considerando a gravidade dos prejuízos experimentados e o caráter punitivo-pedagógico da condenação.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7. Recurso do Banco do Brasil desprovido. Recurso da autora parcialmente provido para condenar o Banco ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 5 .000,00.

Tese de julgamento:

1. O Banco do Brasil possui legitimidade passiva para responder por vícios construtivos em imóveis financiados no âmbito do Programa Minha Casa Minha Vida quando atua como executor do programa.

2 . O dano moral decorrente da frustração do direito à moradia digna, em razão de vícios construtivos graves, configura-se in re ipsa, sendo desnecessária a comprovação de sofrimento psicológico específico.

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 6º; CC, arts. 389, 405 e 406; CPC, arts . 85 e 86.

Jurisprudência relevante citada: STJ, AREsp nº 2.169.691, Rel . Min. Maria Isabel Gallotti, DJe 26/09/2022; TJRN, Apelação Cível nº 08013095620208205121, Rel. Eduardo Bezerra de Medeiros Pinheiro, j. 12/09/2024; TJSP, Agravo de Instrumento nº 2269761-71 .2021.8.26.0000, Rel. Carlos Alberto de Salles, j. 12/02/2022.

(TJ-PA - APELAÇÃO CÍVEL: 08026738620228140133 25336423, Relator.: MARGUI GASPAR BITTENCOURT, Data de Julgamento: 25/02/2025, 2ª Turma de Direito Privado) (Grifo Nosso)

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE REPARAÇÃO DE DANOS MATERIAIS E MORAIS. CONTRATO PARTICULAR DE COMPRA E VENDA DE IMÓVEL. VÍCIOS CONSTRUTIVOS NA UNIDADE HABITACIONAL. SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA. INSURGÊNCIA DA RÉ (CONSTRUTORA E VENDEDORA) APENAS QUANTO A CONDENAÇÃO POR DANOS MORAIS. ALEGAÇÃO DE QUE NÃO ESTARIA COMPROVADO O DANO EXTRAPATRIMONIAL ALEGADO PELA AUTORA. NÃO ACOLHIMENTO. DANOS MORAIS ADMITIDOS COMO EXISTENTES A PARTIR DA CONSTATAÇÃO DOS VÍCIOS CONSTRUTIVOS, DE SUA NATUREZA E DO TEMPO DE CONVIVÊNCIA COM TAIS PROBLEMAS NA CASA SEM QUE HOUVESSE SUA RESOLUÇÃO POR PARTE DA RÉ, QUE PARA ISSO FOI PROCURADA E NOTIFICADA PELA AUTORA. ANÁLISE SEGUNDO AS REGRAS DE EXPERIÊNCIA COMUM SUBMINISTRADAS PELA OBSERVAÇÃO DO QUE ORDINARIAMENTE ACONTECE. ARTIGO 375 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL.
RELAÇÃO DE CONSUMO. VÍCIOS CONSTRUTIVOS QUE ATRAPALHAM A NORMAL FRUIÇÃO DA RESIDÊNCIA E COMPROMETEM A SEGURANÇA, AINDA QUE EM GRAU NÃO ELEVADO. SITUAÇÃO QUE EXCEDE AO MERO DISSABOR E AO SIMPLES INADIMPLEMENTO CONTRATUAL. PEDIDO SUBSIDIÁRIO DE DIMINUIÇÃO DO VALOR DA INDENIZAÇÃO
. ACOLHIMENTO. REDUÇÃO PARA R$ 5.000,00 (CINCO MIL REAIS) PARA ATENDER AS PARTICULARIDADES DO CASO CONCRETO E AOS PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE E DA PROPORCIONALIDADE. EXTENSÃO DO DANO. ARTIGO 944 DO CÓDIGO CIVIL. NÃO PREVALÊNCIA DA DOUTRINA DO “PUNITIVE DAMAGE” COMO CRITÉRIO DE FIXAÇÃO. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

(TJ-PR 0009342-41.2016 .8.16.0038 Fazenda Rio Grande, Relator.: Rosaldo Elias Pacagnan, Data de Julgamento: 12/04/2024, 20ª Câmara Cível, Data de Publicação: 12/04/2024). (Grifo Nosso)

No caso dos autos, a autora relata
extrema angústia e sofrimento
, pois o imóvel adquirido para ser sua residência revelou-se
inseguro, apresentando defeitos que comprometiam o gozo e fruição do bem de forma integral
.

Diante disso,
mostra-se evidente o dano extrapatrimonial sofrido pela adquirente
, justificando-se a reforma da sentença para reconhecer a indenização por danos morais.

Ao se condenar por dano moral não se paga a dor, se arbitra em favor do lesado uma indenização razoável, não podendo ser ínfima ou exagerada. Partilho do entendimento que na fixação do valor, deve o juiz levar em conta a capacidade econômica do ofensor, a condição pessoal do ofendido, a natureza e a extensão do dano moral e o caráter pedagógico de sua imposição como fator de inibição de novas práticas lesivas.

Considerando as peculiaridades do caso concreto, levando em consideração as partes envolvidas, como é público e notório, em que o apelante é uma das maiores instituições financeiras do país,
o valor fixado de R$ 5.000,00 (Cinco mil reais) é razoável
, pois não vai enriquecer a lesada e tal importância, a despeito de causar ao banco certo gravame, é por ele bastante suportável, cumprindo, assim, a sua finalidade pedagógica, a fim de se evitar que o fato se repita com outros consumidores.

Essa é a direção seguida pela jurisprudência pátria:

INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL. VÍCIOS CONSTRUTIVOS
. Não há que se falar em decadência, tendo em vista que a demanda não busca abatimento do preço ou rescisão do contrato em virtude de suposto vício redibitório, mas, sim, indenização, sujeita ao prazo prescricional geral (art. 205, CC). Defeitos no imóvel decorrentes de vício de construção. Dever de reparação. Dano moral caracterizado. A frustração decorrente dos vícios apresentados no imóvel adquirido é evidente e caracteriza dissabor que se eleva à categoria de dano extrapatrimonial indenizável e não se confunde com mero dissabor. Verba indenizatória reduzida para R$ 5.000,00 (cinco mil reais). Recurso parcialmente provido. (TJ-SP - AC: 10039212820188260451 SP 1003921-28 .2018.8.26.0451, Relator.: J.B. Paula Lima, Data de Julgamento: 07/07/2022, 10ª Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 07/07/2022)

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS. VÍCIOS CONSTRUTIVOS. DANO MORAL CONFIGURADO. QUANTUM MANTIDO. SENTENÇA MANTIDA. HONORÁRIOS RECURSAIS
. 1- Evidenciada a responsabilidade da construtora pelos vícios decorrentes da falha na execução da obra, a lesão à esfera extrapatrimonial da parte autora (expectativa frustrada em adquirir imóvel com vícios de construção, resistência da ré em sanar os vícios e transtornos decorrentes da convivência com as obras necessárias para a correção dos problemas) e o nexo causal, surge o dever de indenizar. 2- O valor indenizatório fixado em R$5.000,00 (cinco mil reais) não se revela exorbitante, atendidos pela sentença os princípios da proporcionalidade e da razoabilidade. Inteligência da Súmula nº 32 do TJGO. 3- Evidenciada a sucumbência recursal, majora-se a verba honorária anteriormente fixada, nos moldes do artigo 85, § 11, do Código Processual Civil. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. (TJ-GO - Apelação Cível: 5250288-63.2021.8 .09.0051 GOIÂNIA, Relator.: Des(a). DESEMBARGADORA NELMA BRANCO FERREIRA PERILO, 4ª Câmara Cível, Data de Publicação: (S/R) DJ)

Diante disso, e considerando as circunstâncias do caso em análise, reputo adequado o arbitramento da indenização por danos morais no valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), atendendo-se aos parâmetros de justiça e proporcionalidade.
Deve haver a incidência dos juros de mora conforme a taxa Selic, apurada nos termos do artigo 406 do Código Civil.

Dessa forma, merece reforma a decisão guerreada, vez que amparada no entendimento consolidado neste E. Tribunal de Justiça.

Apelo parcialmente reformado.

DISPOSITIVO

Ante o exposto
, com fulcro no art. 133, XI, alínea “d” e XII, alínea “d”, do RITJPA
,
CONHEÇO E NEGO PROVIMENTO
ao recurso de

Apelação interposto por
BANCO DO BRASIL SA,
nos termos da fundamentação.

Outrossim,
CONHEÇO E DOU PARCIAL PROVIMENTO
ao recurso de Apelação interposto por
DARLENE RIBEIRO SILVA
para condenar o Banco do Brasil ao pagamento de
indenização por danos morais no valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais)
, com incidência dos juros de mora conforme a taxa Selic, apurada nos termos do artigo 406 do Código Civil. Mantida a sentença nos seus demais termos.

Belém, 08/04/2025